Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703676-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, LUCAS FOIZER TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Com o fito de obstar eventual nulidade processual, chamo o feito à ordem para que sejam realizadas as seguintes diligências: (i) Determinar o retorno dos autos à origem, para que seja certificado a respeito de eventual interposição de recurso ou contrarrazões ou mesmo decurso de prazo em relação ao 2a requerido IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO; (ii) Com a certificação dos autos e retorno à essa instância revisora, que sejam intimados os requeridos DISTRITO FEDERAL e IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO para se manifestarem sobre a possível alteração do valor da causa de ofício, nos termos do despacho de ID 65732454 e manifestação do autor no ID 65775058, tendo em vista a influência sobre os honorários de sucumbência, nos termos dos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil; (iii) Após, encaminhem-se os autos à i. Procuradoria de Justiça, para eventual complemento do seu parecer. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator